Tribunal: TJES
Processo: 5036948-09.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036948-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: THATIANE DE AZEVEDO MARQUES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036948-09.2024.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO:
THATIANE DE AZEVEDO MARQUES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA. COVID-19. DIREITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, proposta por THATIANE DE AZEVEDO MARQUES, em face de MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, no qual postula a condenação do requerido ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), de forma retroativa, desde fevereiro de 2020 a abril de 2022, com repercussão nas férias e 13º salário. Alega a autora, em síntese, que é servidora do Município de Vila Velha, exercendo o cargo de Médica, lotada na Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA). Informa que recebe habitualmente a adicional insalubridade em grau médio (20%). Contudo, com a pandemia do Covid 19 (SARS-CoV-2), o adicional deveria ter sido recebido no percentual de 40% (quarenta por cento). Entretanto, conforme alega, durante a pandemia, a requerente continuou a receber apenas 20% (vinte por cento) a título de adicional de insalubridade. Sustenta que a partir da decretação da pandemia, em 06 (seis) de fevereiro de 2020, teria direito à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo. [...]”
.

2
. A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus ao recebimento do pagamento retroativo do adicional de insalubridade em grau máximo no período da pandemia do COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em suas razões recursais, a parte ré afirma que a autora não comprovou o contato permanente com pacientes em isolamento, bem como que inexiste laudo técnico que afirme que a parte autora fazia jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo em decorrência da pandemia. No entanto, é notório e incontroverso o fato de que os agentes de saúde, dentre eles os médicos, foram expostos a agentes insalubres durante o período da pandemia e, ainda que a autora não tenha ficado em contato permanente com pacientes em isolamento, esta teve contato direto com o vírus, na medida em que os funcionários da área da saúde tiveram maior exposição ao vírus, bem como se verifica pelas provas anexadas aos autos. Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho da sentença guerreada,
in verbis: “[...] Evidentemente com a pandemia ocorreu o aumento do risco à saúde, ao qual estava exposta a autora, sendo certo que a Covid-19, é uma doença infecciosa e transmissível pelo ar, aumentando consideravelmente o risco de contaminação no ambiente laboral, muito superior a outras patologias infectocontagiosas conhecidas pela medicina moderna.[...]”.

5.
Do mesmo modo, no que se refere à alegação de inexistência de laudo técnico, não assiste razão à parte ré, na medida em que cabia ao réu promover a produção atual do laudo para averiguar em que condições insalubres seus servidores da área da saúde exerciam suas funções
.
Assim, é devido o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo em favor da parte autora pelo período estabelecido no ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
6.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)